Tribunal: TJDFT
Processo: 0727926-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO E DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.

2. A cobrança de avaliação é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, não foi contestada a prestação do serviço de avaliação. Diante ainda da previsão contratual e por se cuidar de financiamento de veículo usado, em que se exige prévia avaliação quando da revenda, não há que se falar na abusividade da cobrança de tal encargo.

3. Independentemente de haver prova ou não de relacionamento anterior da apelante com a instituição financeira, observa-se que não houve a cobrança de valor a título de tarifa de cadastro, o que inviabiliza o reconhecimento de sua nulidade.

4. É lícita a cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e que não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.